Tribunal: TJMT
Processo: 1008707-22.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008707-22.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO ALVES CORREA - CPF: 913.121.241-72 (RECORRENTE), GUSTAVO CASTRO GARCIA - CPF: 705.988.191-34 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS- PRESIDENTE; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008707-22.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

CVC Brasil Operadora de Viagens S/A

Recorrido(s):

Luiz Fernando Alves Correa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PACOTE DE TURISMO. TRANSPORTE AÉREO E HOSPEDAGEM. ALTERAÇÃO NO TRECHO DE VOLTA SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Em se tratando da comercialização de pacote de viagem, que incluiu passagens aéreas e hospedagem, a agência de turismo que comercializou os serviços deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

No que se refere ao defeito do serviço, este ocorreu, não apenas pela antecipação do voo não informada previamente, mas pela ineficácia da agência de turismo em garantir que os consumidores efetuassem a viagem nos moldes minimamente semelhantes aos contratados. Assim, resta evidente que o Autor e a família sofreram com o serviço ineficiente por parte da reclamada, havendo, portanto, o dever de indenizar pelo dano moral ocorrido.

O valor da condenação a título de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de
CONDENAR
a reclamada a pagar ao autor o valor de R$ 5.364,12 (cinco mil trezentos e sessenta e quatro reais e doze centavos) a título de danos materiais corrigido monetariamente pelo INPC a partir deste do desembolso e juros de mora de 1% a.m. desta data e ainda a título de danos morais, a importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
e, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida, nos termos do artigo 487, I, d Código de Processo civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Em relação a preliminar arguida, é evidente que a Recorrente realizou negócio jurídico diretamente com o Recorrido, fazendo parte da cadeia negocial, principalmente porque, no caso, não houve somente a comercialização das passagens aéreas, mas de um pacote completo de viagem que compreendia além das passagens, também a hospedagem, o que resta cabalmente demonstrado através das provas carreadas aos autos.

Assim, ainda que alegue que a falha na prestação do serviço ocorreu pela companhia aérea, responde a Recorrente de forma solidária, porquanto o art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Trata- se o caso de pedido de indenização por danos morais e materiais, sob o argumento de que o Autor adquiriu pacote turístico para toda a família (esposa e dois filhos), com destino a Maceió/AL, sendo o voo de ida marcado para 23/10/2020 e o voo de volta, para 30/10/2020, no valor total de R$ 14.411,04.

Que no dia do regresso, ao comparecerem no check-in tomaram conhecimento que o voo já havia partido, pois havia sido antecipado. Ao buscar informação no guichê da empresa aérea (GOL) tomou conhecimento que a empresa havia informado a agência de viagens (CVC) que não repassou a informação ao Autor. Discorre que ficou sem qualquer suporte, sendo que a empresa aérea lhe ofertou voo, tão somente para o dia 05/11/2020, sendo que a hospedagem e demais gastos ficariam por conta do Autor. Alega que diante da impossibilidade de se manter na cidade por todos esses dias, adquiriu novas passagens por outra empresa aérea, pelo valor de R$ 5.364,12, além do gasto com mais uma diária de hotel, alimentação e transporte. Assim, diante de todos os transtornos, pugna pela indenização a título de dano moral e material.

A requerida, argumenta a inexistência de ato ilícito, bem como o dever de indenizar, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Pois bem.

Conforme está devidamente comprovado nos autos, o trecho de volta da viagem para Maceió/AL, seria no dia 30/10/2020, seria no dia as 17h10min. No entanto, segundo o Autor, somente tomou conhecimento da antecipação do voo, quando da tentativa de realização do check-in.

Da situação, certamente adveio transtorno e desconforto, não ficando demonstrado, em nenhum momento, que a empresa Recorrente tenha procedido com alguma assistência visando diminuir o desconforto e os danos oriundos deste, sendo ultrapassada a esfera do mero aborrecimento, estando devidamente configurado o dano moral.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe o seguinte:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos"

Assim, restando evidenciada a ocorrência de falha na prestação do serviço e como o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para surgir o dever de indenizar.

Quanto ao valor da indenização, esta deve ser mantida, posto que de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando os valores que vem sendo fixados por esta Turma Recursal, em casos análogos.

Já em relação aos juros moratórios, sem razão a Recorrente, visto que, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que em se tratando de responsabilidade extracontratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. (AgRg na Rcl 7045/SC, Primeira Seção, J. 08/02/2012, P. DJe 06/03/2012; Rcl 6111/GO, Segunda Seção, J. 29.02.2012, p. DJe 09/03/2012; Rcl 3893/RJ, Segunda Seção, J. 23.05.2012, p. DJe 01/06/2012; Rcl 9658/ES, Primeira Seção, J. 13.03.2013, p. DJe 21/03/2013).

Em relação a correção monetária, a Súmula 362 do STJ é clara ao afirmar que “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

Por fim, o prejuízo experimentado em relação aos fatos ocorridos estão devidamente comprovados, razão pela qual a condenação a título de indenização pelo dano material não merece qualquer reparo.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021